Tribunal: TJDFT
Processo: 0742565-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742565-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO TORRES LENZI AGRAVADO: DENISE PIO DE ABREU LENZI MARQUES D E S P A C H O Em observância ao princípio da cooperação e ao noticiado pela parte no ID 52109022, de que foi orientada, via e-mail, por órgão deste Tribunal, a refazer o protocolo do agravo de instrumento em epígrafe, resultando na interposição do segundo agravo (processo n. 0742730-13.2023.8.07.0000), contra a mesma decisão a quo, a ensejar eventual não conhecimento do derradeiro recurso em razão de preclusão consumativa, reitere-se o comando de ID 52429648. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador